Tribunal: STJ
Processo: 2155971-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980983 - SP(2025/0246177-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO RODRIGUES NETO - SP289892
MARCELO PATRICIO DE FIGUEIREDO - SP415653
AGRAVADO
: ANDERSON PEREIRA MORAIS
AGRAVADO
: ANDREIA MILITAO DE MEDEIROS BRANCO
AGRAVADO
: ANTONIA APARECIDA CANDIDO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: CAROLLINE MARIANO BISEL
AGRAVADO
: CATARINA RIBEIRO
AGRAVADO
: DEBORA DE SANTANA SILVA
AGRAVADO
: DEISE ALVES CASSIANO
AGRAVADO
: DEISE MARIA BROINIZI PEREIRA
AGRAVADO
: EDILENE MAGALHAES
AGRAVADO
: EDILEUSA DE MELO BRANDAO
AGRAVADO
: EDNA FABRICIO DE CAMPOS
AGRAVADO
: ELCY DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVADO
: ELIANA PINHEIRO
AGRAVADO
: HELLEN GARCIA DE LIMA
AGRAVADO
: IRINEU TADEU ROCHA
AGRAVADO
: JOENILSON DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE HENRIQUE DA SILVA PINTO
AGRAVADO
: JULIANA SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: MARIA CECILIA LUCAS TRAVASSOS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA HELENA ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ORLANDINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVADO
: RONIVO DE SENA ANDRADE
AGRAVADO
: ROSILANE LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMILO DA SILVA
AGRAVADO
: ULISSES RIBEIRO MALTA
AGRAVADO
: VILMA APARECIDA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA MANGEGALI DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER LOPEZ NUNES DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA DE MOURA - SP134361
EMENTA
Documento eletrônico VDA55105662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a831dae-6b50-4308-b0f5-757ec852bff9

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de rever o entendimento
firmado pela Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal
supostamente violado implica deficiência na fundamentação do
recurso especial.
3 É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas razões do pedido de uniformização,
dada a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:58:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a831dae-6b50-4308-b0f5-757ec852bff9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980983 - SP (2025/0246177-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO RODRIGUES NETO - SP289892

MARCELO PATRICIO DE FIGUEIREDO - SP415653
AGRAVADO
: ANDERSON PEREIRA MORAIS
AGRAVADO
: ANDREIA MILITAO DE MEDEIROS BRANCO
AGRAVADO
: ANTONIA APARECIDA CANDIDO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: CAROLLINE MARIANO BISEL
AGRAVADO
: CATARINA RIBEIRO
AGRAVADO
: DEBORA DE SANTANA SILVA
AGRAVADO
: DEISE ALVES CASSIANO
AGRAVADO
: DEISE MARIA BROINIZI PEREIRA
AGRAVADO
: EDILENE MAGALHAES
AGRAVADO
: EDILEUSA DE MELO BRANDAO
AGRAVADO
: EDNA FABRICIO DE CAMPOS
AGRAVADO
: ELCY DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVADO
: ELIANA PINHEIRO
AGRAVADO
: HELLEN GARCIA DE LIMA
AGRAVADO
: IRINEU TADEU ROCHA
AGRAVADO
: JOENILSON DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE HENRIQUE DA SILVA PINTO
AGRAVADO
: JULIANA SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: MARIA CECILIA LUCAS TRAVASSOS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA HELENA ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ORLANDINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVADO
: RONIVO DE SENA ANDRADE
AGRAVADO
: ROSILANE LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMILO DA SILVA
AGRAVADO
: ULISSES RIBEIRO MALTA
AGRAVADO
: VILMA APARECIDA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA MANGEGALI DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA53786728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:49
Código de Controle do Documento: cfa54943-ce5e-406a-9c04-a691bded3eda

AGRAVADO
: WAGNER LOPEZ NUNES DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA DE MOURA - SP134361
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
EXAME. INVIABILIDADE.
1. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de rever o entendimento
firmado pela Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal
supostamente violado implica deficiência na fundamentação do
recurso especial.
3 É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas razões do pedido de uniformização,
dada a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do apelo nobre, sob o
fundamento da incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
Nas suas razões, a parte agravante, sustenta a não aplicação dos
óbices sumulares.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar a irresignação.
Registro os seguintes fundamentos do aresto combatido (e-STJ fls. 43
/44):
Documento eletrônico VDA53786728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:49
Código de Controle do Documento: cfa54943-ce5e-406a-9c04-a691bded3eda

Este recurso é retirado de decisão (fls. 620 dos autos principais) que rejeitou a
impugnação do Município de São Paulo, determinando que o ente público
comprove o cumprimento integral da obrigação de fazer, no derradeiro prazo de
20 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a
R$5.000,00, forte na tese que: (...) levando-se em consideração a suspensão do
prazo de prescrição, a execução poderia ter sido proposta até 27.10.2022, data
posterior ao protocolo realizado em 26.08.2022 (fl. 09). No mais, também não
merece subsistir a pretensão do Município quanto à limitação temporal em
relação aos vínculos que se iniciaram após o mês de fevereiro de 1995. Isto
porque, além da referida matéria não ter sido alegada durante a fase de cognição,
não houve ingresso originário posterior ao fato gerador em relação às
coexequentes. Nesse sentido, inexistente o rompimento de vínculo com a
Administração Pública, configurando-se tão somente o acesso a outros cargos, o
direito ao recálculo de seus vencimentos em observância à coisa julgada deve ser
regularmente observado. Insurge-se o município contra a r. decisão, requerendo a
nulidade da decisão agravada, para reconhecer a prescrição no incidente de
cumprimento, instaurado após a data de Irretocável a decisão de 30/05/2022.
primeiro grau. A ocorrência da coisa julgada ocorreu aos houve então a suspensão
do prazo de prescrição, a execução poderia ter sido proposta até
30/05/2017,
27.10.2022, data posterior ao protocolo realizado em 26.08.2022 (fl. 09 dos autos
principais), também não merece subsistir a pretensão do Município quanto à
limitação temporal em relação aos vínculos que se iniciaram após o mês de
fevereiro de 1995. Uma vez que, além da referida matéria não ter sido alegada
durante a fase de cognição, não houve ingresso originário posterior ao fato
gerador em relação às coexequentes.

Do excerto colacionado, verifica-se que para acolher os argumentos
da parte recorrente no tocante a ocorrência da prescrição do cumprimento de sentença, seria
necessário o revolvimento de matéria fático-probatória constante nos autos, cuja revisão é
inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Nesse
sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
EXPURGO INFLACIONÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, SEM FINS
LUCRATIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO-
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do
LEI N. 20.910/32.
STJ estabelece que as ações de cobrança ajuizadas em face de sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem fins lucrativos,
possuem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, incidindo as disposições do
Decreto-Lei n. 20.910/32.
2. A pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt Rel. Min. AR Esp 1.597.686/SP,
TEODORO SILVA, Segunda Turma, DJe . 19/08/2025)
Documento eletrônico VDA53786728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:49
Código de Controle do Documento: cfa54943-ce5e-406a-9c04-a691bded3eda

Noutra quadra, em relação à tese vinculada à Lei n. 14.010/2020
constata-se que não houve a indicação precisa de enunciado normativo federal violado pelo
acórdão tornando impossível o conhecimento do recurso especial em razão da formulação a
, de teses recursais genéricas e deficientes. Incidência da Súmula 284 do STF.
quo
Assim, não há como afastar a incidência do óbice contido na
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o recorrente não se desincumbiu
de apontar, na fundamentação do apelo extremo, qual norma legal teria sido violada,
procedimento indispensável ao conhecimento do recurso interposto com fulcro nas
alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE DISCUTE A
ESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
AFETOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICOU OS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
POR ESTA CORTE SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que a interposição do
Recurso Especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c exige a indicação
expressa do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria negado
vigência ou dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais.
O não cumprimento de tal requisito, como no caso dos autos, importa deficiência
de fundamentação, atraindo a incidência do contido na Súmula 284 do STF.
2. Ademais, a competência do STJ restringe-se à interpretação e uniformização
do Direito infraconstitucional não sendo possível o exame de violação a
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES desprovido.
(AgRg no
relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp n. 372.647/ES,
FILHO, Primeira Turma, DJe
.
17/03/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SEGURO HABITACIONAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
CLARA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

ALEGADA
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
Documento eletrônico VDA53786728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:49
Código de Controle do Documento: cfa54943-ce5e-406a-9c04-a691bded3eda

COMPROMETIMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS - FCVS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
III. Segundo a jurisprudência do STJ, "a admissibilidade do recurso especial
exige a clareza na indicação dos artigos de lei federal supostamente violados,
bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria
afrontado cada um desses dispositivos ou a eles tenha dado interpretação
divergente da adotada por outro Tribunal, sob pena de incidência da Súmula no
284 do STF" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO
AREsp 457.771/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No caso,
07/04/2014)
tendo a parte recorrente deixado de indicar, de forma clara e precisa, qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, não há como afastar, no ponto, o
óbice contido na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 605.134/PR, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Segunda Turma, DJe
.
19/04/2016)
Cumpre registrar que o argumento de observância da Cláusula de
Reserva de Plenário invocado no agravo interno não foi suscitado nas razões do pedido de
uniformização de interpretação de lei. Assim, é inviável sua apreciação nesta sede,
em razão da inovação recursal e da preclusão consumativa.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:49
Código de Controle do Documento: cfa54943-ce5e-406a-9c04-a691bded3eda

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.983 / SP
Número Registro: 2025/0246177-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00253618920028260053 10499806520228260053 21559710720248260000 253618920028260053
25361892002826005310499806520228260053
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO RODRIGUES NETO - SP289892
MARCELO PATRICIO DE FIGUEIREDO - SP415653
AGRAVADO
: ANDERSON PEREIRA MORAIS
AGRAVADO
: ANDREIA MILITAO DE MEDEIROS BRANCO
AGRAVADO
: ANTONIA APARECIDA CANDIDO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: CAROLLINE MARIANO BISEL
AGRAVADO
: CATARINA RIBEIRO
AGRAVADO
: DEBORA DE SANTANA SILVA
AGRAVADO
: DEISE ALVES CASSIANO
AGRAVADO
: DEISE MARIA BROINIZI PEREIRA
AGRAVADO
: EDILENE MAGALHAES
AGRAVADO
: EDILEUSA DE MELO BRANDAO
AGRAVADO
: EDNA FABRICIO DE CAMPOS
AGRAVADO
: ELCY DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVADO
: ELIANA PINHEIRO
AGRAVADO
: HELLEN GARCIA DE LIMA
Documento eletrônico VDA55100169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: d6a24c52-5cbe-468b-8840-475e3af00694

AGRAVADO
: IRINEU TADEU ROCHA
AGRAVADO
: JOENILSON DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE HENRIQUE DA SILVA PINTO
AGRAVADO
: JULIANA SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: MARIA CECILIA LUCAS TRAVASSOS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA HELENA ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ORLANDINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVADO
: RONIVO DE SENA ANDRADE
AGRAVADO
: ROSILANE LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMILO DA SILVA
AGRAVADO
: ULISSES RIBEIRO MALTA
AGRAVADO
: VILMA APARECIDA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA MANGEGALI DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER LOPEZ NUNES DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA DE MOURA - SP134361
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO RODRIGUES NETO - SP289892
MARCELO PATRICIO DE FIGUEIREDO - SP415653
AGRAVADO
: ANDERSON PEREIRA MORAIS
AGRAVADO
: ANDREIA MILITAO DE MEDEIROS BRANCO
AGRAVADO
: ANTONIA APARECIDA CANDIDO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: CAROLLINE MARIANO BISEL
AGRAVADO
: CATARINA RIBEIRO
AGRAVADO
: DEBORA DE SANTANA SILVA
AGRAVADO
: DEISE ALVES CASSIANO
AGRAVADO
: DEISE MARIA BROINIZI PEREIRA
AGRAVADO
: EDILENE MAGALHAES
AGRAVADO
: EDILEUSA DE MELO BRANDAO
AGRAVADO
: EDNA FABRICIO DE CAMPOS
AGRAVADO
: ELCY DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVADO
: ELIANA PINHEIRO
Documento eletrônico VDA55100169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: d6a24c52-5cbe-468b-8840-475e3af00694

AGRAVADO
: HELLEN GARCIA DE LIMA
AGRAVADO
: IRINEU TADEU ROCHA
AGRAVADO
: JOENILSON DA SILVA
AGRAVADO
: JORGE HENRIQUE DA SILVA PINTO
AGRAVADO
: JULIANA SANTANA DO CARMO
AGRAVADO
: MARIA CECILIA LUCAS TRAVASSOS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS RODRIGUES
AGRAVADO
: MARIA HELENA ROSA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARLENE MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ORLANDINA RODRIGUES DA ROCHA
AGRAVADO
: RONIVO DE SENA ANDRADE
AGRAVADO
: ROSILANE LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: TEREZINHA CAMILO DA SILVA
AGRAVADO
: ULISSES RIBEIRO MALTA
AGRAVADO
: VILMA APARECIDA ALVES ABBADE
AGRAVADO
: VIVIANE APARECIDA MANGEGALI DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER LOPEZ NUNES DA SILVA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA DE MOURA - SP134361
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:27
Código de Controle do Documento: d6a24c52-5cbe-468b-8840-475e3af00694